Tribunal: TJDFT
Processo: 0003718-97.2004.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Vistos etc. Defiro o pedido da Promotoria de Justiça da Pessoa Idosa – PROJID (ID 16785633) e suspendo a análise de habilitação de SAMUEL PEREIRA DE ARAÚJO por 30 (trinta) dias, para que sejam feitas as diligências necessárias no sentido de examinar a regularidade formal e material da escritura pública de cessão de direitos creditórios, sem prejuízo do curso normal dos autos quanto aos demais embargantes. Em relação ao pleito formulado pelo advogado HÉLIO FRANCO BORGES (ID 16174047), as planilhas dos credores já foram juntadas pela Procuradoria do Distrito Federal. Cabe à Contadoria Judicial a atualização dos cálculos, inclusive dos honorários já arbitrados. Por uma questão de economia processual, a Contadoria deve proceder à atualização dos créditos de todos os embargados, a fim de que os precatórios sejam expedidos o mais breve possível. I. Brasília, 29 de junho de 2020. Sandra De Santis Relatora